Tribunal: STF
Processo: HC 82727
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS
 CORPUS. JÚRI.
 APELAÇÃO. ANULAÇÃO. CPP, art. 593, III.
                         I. - Existindo duas teses contrárias e
 havendo plausibilidade na escolha
de uma delas pelo Júri, não pode  o Tribunal de Justiça substituir-se
 ao tribunal popular
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução. Todavia, é de ser
 anulado o veredicto
se a versão acolhida pelo Júri tem apoio tão-só na palavra  dos réus,
 dissociada da
evidência probatória.
                       II. - H.C. indeferido.